Tribunal: STF
Processo: ARE 1584345
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTAMINAÇÃO POR CÉSIO 137. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
Na espécie, não há sequer indício de que o autor/apelado tenha mantido contato com a substância radioativa (Césio 137), o que impõe a reforma da sentença para a improcedência do pedido. De consequência, forçosa a inversão dos ônus sucumbenciais.
Remessa Necessária e Apelação Cível conhecidas e providas. Sentença reformada.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  5º, caput, e 145, § 1º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Realmente, o autor não foi submetido à perícia médica mencionada pelo Estado de Goiás, o que, a princípio, seria motivo para a cassação da sentença para a  produção dessa prova, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.250/1995:
(...)
O autor apresentou um relatório médico unilateral que indica ser portador de Hipertensão Arterial Sistêmica, Miocardiopatia Isquêmica (I25.5), Refluxo Gastroesofágico (K21), Hipercolesterolemia (E78) e Diplopia (H53.2) (ev. 1, arq. 4). O documento menciona ainda que essas moléstias possuem nexo de causalidade com a exposição a agentes radioativos, sem, no entanto, fornecer maiores detalhes.
Apesar de o relatório médico referido indicar que o autor/apelado trabalhou no local e também no recolhimento, transporte e guarda dos rejeitos radioativos d o Césio 137, não há documentos oficiais que corroborem essa informação.
Registre-se ainda que o autor/apelado juntou aos autos ficha individual (ev. 1, arq. 5), parecer médico psiquiátrico (ev. 1, arq. 6) e relatório médico oftalmológico (ev. 1, arq. 7), todos inaptos par a demonstrar se o demandante efetivamente atuou na ocorrência e manejo do material radioativo do Césio 137 e/ou em atividade que tenha representado exposição ou risco de contato com o referido material.
Importante destacar que, antes da realização da perícia mencionada, deve haver prova de que o autor, efetivamente, teve contato com os rejeitos radioativos do Césio 137, na condição de Policial Militar da ativa, na época do acidente ocorrido nesta Capital.
Entretanto, não há nenhuma evidência nos autos que comprove esse contato, uma vez que os documentos fornecidos pela corporação apenas indicam que o autor atuou como motorista a partir de junho de 1980, permanecendo lotado no Quartel de Ajudância Geral entre 1969 e 1990.
Assim, não há sequer indício de que o autor/apelado tenha mantido contato com a substância radioativa, o que impõe a reforma da sentença para a improcedência do pedido.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente